Tribunal: STF
Processo: Rcl 83968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Agravo Regimental. Inexigibilidade de título executivo judicial. Coisa julgada inconstitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Negado provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que, em Reclamação, julgou procedente o pedido formulado pelo Estado de Pernambuco. A Reclamação visava cassar decisão da Justiça do Trabalho que não reconheceu a inexigibilidade de título executivo judicial, fundado em interpretação divergente da firmada pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade.



2. O agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, argumentando, entre outros pontos, que não houve violação à coisa julgada material e que o esgotamento das instâncias ordinárias seria um requisito para a Reclamação.



3. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, objeto da Reclamação, havia negado provimento a agravo de petição, mantendo a responsabilização subsidiária do Estado de Pernambuco em ação trabalhista, com base em culpa na vigilância, mesmo após o trânsito em julgado da fase de conhecimento ter ocorrido após precedentes do STF.



II. Questão em discussão



4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a desconstituição de título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF, por meio de decisão com trânsito em julgado posterior ao julgamento de controle concentrado; (ii) saber se a responsabilização subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas de terceirizados, baseada em culpa genérica, viola precedentes do STF; e (iii) saber se o esgotamento das instâncias ordinárias e extraordinárias é requisito de cabimento para Reclamação que contesta decisões que desrespeitam súmulas vinculantes ou decisões de controle concentrado.



III. Razões de decidir



5. A decisão agravada, que julgou procedente a Reclamação, não foi infirmada por argumentos suficientes da parte agravante.



6. O título executivo judicial, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/04/2023, formou-se em data posterior aos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.418/DF (04/05/2016), da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF (24/11/2010), do Recurso Extraordinário 760.931/DF (Tema 246, 26/04/2017) e da edição da Súmula Vinculante 10 (18/06/2008), que consolidaram o entendimento sobre a "coisa julgada inconstitucional" e a inexigibilidade de título fundado em norma inconstitucional.



7. A responsabilização subsidiária do ente público pela Justiça do Trabalho, com base em fundamentação genérica de culpa na vigilância, sem a comprovação de conhecimento da situação de ilegalidade e inércia do Poder Público, viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF e no Tema 246 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário 760.931-RG/DF).



8. A não declaração da inexigibilidade do título executivo judicial, no caso, desrespeitou o art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil e o art. 884, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) e do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.418/DF.



9. Não se exige o esgotamento das instâncias ordinárias e extraordinárias para o cabimento de Reclamação constitucional que visa contestar decisões que desrespeitam súmulas vinculantes ou decisões de controle concentrado.



IV. Dispositivo



10. Agravo Regimental não provido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 97; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.666/93, art. 71, § 1º; Lei nº 9.494/97, arts. 1º-B e 1º-C; CLT, art. 884, § 5º; CPC, arts. 525, § 1º, III, §§ 12 e 14, 535, § 5º, 741, parágrafo único (CPC/73), e 988, § 5º, II.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04.05.2016; STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24.11.2010; STF, RE 760.931-RG/DF, Tema 246, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.04.2017; STF, Súmula Vinculante 10; STF, Rcl 16.777 AgR, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STF, Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.06.2020; STF, Rcl 37.320 AgR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.06.2020; STF, Rcl 62.770/MA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14.03.2024; STF, Rcl 64.720/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29.02.2024; STF, Rcl 66.414/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.03.2024; STF, Rcl 66.506/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.03.2024; TST, Súmula 331, V.